Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não cabe falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.

2. Incorre nas penas do crime de estelionato o agente que se obriga a fornecer serviços com a intenção prévia de inadimplir o contrato e locupletar-se dos pagamentos antecipados.

3. Recurso conhecido e não provido.